Tribunal: STF
Processo: Rcl 49849
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Dulce de Jesus Guimaro Abegão contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado a eficácia do julgado nas ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF.
    A reclamante narra que é demandada pelo Ministério Público de São Paulo, nos autos do Processo nº 1002740-80.2017.8.26.0627, ao cumprimento do termo de ajustamento de conduta firmado em 25/02/10.
    Afirma que, em sede de embargos à execução, o juízo de primeira instância acolheu parcialmente seus pedidos formulados à luz do Novo Código Florestal, 
    “declara[ndo] inexigíveis as obrigações de fazer, previstas no termo de ajustamento de conduta, referentes a promoção da recuperação ambiental das áreas de preservação permanente até que sobrevenha a adequação do TAC às disposições previstas na Lei 12.612/12.” 
    Dulce de Jesus Guimaro Abegão relata que a 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do TJ/SP, em sede de apelação, reformou a sentença por 
    “considerar o TAC celebrado sob a égide da legislação anterior (Lei nº 4.771/65) constitui ato jurídico perfeito. Em outras palavras, as obrigações nele previstas devem ser cumpridas em seus exatos termos, não tendo a lei posterior, ainda que mais benéfica, efeitos retroativos”
    Informa que contra essa decisão interpôs recursos especial e extraordinário, tendo sido negado provimento ao agravo interno no recurso especial com agravo. 
    Defende a reclamante que
    “a nova lei ambiental traz todo o regulamento para retroação da sua aplicabilidade, especialmente quanto as áreas consolidadas, contidas nas Disposições Transitórias, Seção I, Seção II, Seção III, que estabelecem normas para regulamentar fatos ocorridos no passado, ou seja, quando ainda imperava a revogada lei 4.771/65, portanto a Lei 12.651/2012 é expressa quanto a retroatividade de seus efeitos e incompatível com o princípio do tempus regit actum, devendo prevalecer a constitucionalidade reconhecida pela Suprema Corte, entendimento contrário, como o do Acórdão guerreado, é tentativa de burlar a aplicação do novo ordenamento jurídico, com as devidas vênias, o TJSP está tergiversando com o novo código florestal, buscando minimizar seus efeitos e praticamente tornando-o letra morta, já que a maioria dos passivos ambientais foram constituídos sobre égide da lei 4.771\65, fato que tornaria impossível a aplicação da nova lei, caso seja mantida a esdrúxula aplicação do princípio do regit actum’.”
    Ressalta, ainda, que
    “[a] maneira com que foi redigida a Cláusula 3.0 do TAC, não deixa dúvida e por si só reforça a necessidade de observância das alterações legislativas posteriores, mormente o cumprimento das obrigações de fazer à luz da forma e prazo da Lei 12.651/12”.
    A parte sustenta que
    “[e]ventuais ajustes em percentuais de proteção ambiental não têm condão de causar retrocesso ambiental, ou de diminuição direitos, cabendo ao legislador definir os espaços territoriais, sobretudo porque o novo regramento trouxe compensações significativas no avanço do compromisso do Brasil com a preservação da fauna e da flora, bem como do solo, dos recursos hídricos e da integridade do sistema climático, para o bem estar das gerações presentes e futuras.”
    Pondera que,
     “se o Supremo Tribunal Federal recepcionou a nova legislação, logicamente deve ter o efeito imediato e ser aplicada às ações em curso, sobretudo às execuções fundadas em TAC com previsão expressa de aplicação da nova lei, possibilitando a harmonização da aplicação da regra para todos, em obediência ao art. 5º da CF”.
    Dulce de Jesus Guimaro Abegão requer que seja deferida a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, determinando a incidência da Lei nº 12.651/12 no cumprimento do TAC objeto do Processo nº 1002740-80.2017.8.26.0627.
    Em decisão publicada no dia 17/12/2021, deferi a tutela de urgência para suspender a eficácia de decisão reclamada, bem como para obstar a prática de eventuais atos ou procedimentos executivos dela decorrentes.
    Devidamente citado, o Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu contestação.
    A autoridade reclamada prestou as informações solicitas. 
    É o relatório. Decido.
    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento da tutela de urgência.
    Aponta-se como ato reclamado acórdão proferido pelo TJ/SP nos autos da Apelação Cível nº 1002740-80.2017.8.26.0627, cuja ementa transcrevo:
    “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. CAUSA DE PEDIR BASEADA NO DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PELO MM. JUÍZO. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. OBRIGAÇÕES CONSOLIDADAS À LUZ DO CÓDIGO FLORESTAL ANTERIOR. INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI N° 12.651/2012. ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO EG. STJ E DESTA CÂMARA DE DIREITO AMBIENTAL. OBRIGAÇÕES NÃO CUMPRIDAS NOS TERMOS PACTUADOS PELA EMBARGANTE. SENTENÇA REFORMADA PARA REJEITAR OS EMBARGOS. RECURSO DO EMBARGADO PROVIDO, DESPROVIDO O DA EMBARGANTE.” (eDoc. 15)
    No caso, a questão cinge-se em saber se a autoridade reclamada desrespeitou a autoridade do Supremo Tribunal Federal no que decidido nas ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF ao negar a aplicação ao Novo Código Florestal na solução de controvérsia envolvendo termo de ajustamento de conduta firmado na vigência do antigo Código Florestal (Lei nº 4.771/65), no qual a reclamante assumiu a obrigação de fazer consubstanciada na recuperação de área de preservação permanente nos termos da cláusula 3.1, cuja redação destaco:
    “3.1 - Promover a recuperação e isolamento das áreas de preservação permanente da fazenda descrita no item 01, no prazo de 36 meses, a contar da notificação da homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público, cuja verificação será feita em vistoria pela Coordenadoria da Biodiversidade dos Recursos Naturais, por ocasião do termo final desta obrigação;” (e-Doc 5, p. 2).
    Nos autos em referência nesta reclamatória, é incontroverso que, após ser firmado o TAC e antes de sua execução, sobreveio a Lei nº 12.651/12 (Novo Código Florestal), que teve a constitucionalidade de alguns de seus dispositivos questionados na Suprema Corte nas ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF (indicadas como paradigmas).
    Dentre os entendimentos firmados no julgamento das referidas ações do controle concentrado de constitucionalidade, o STF declarou a constitucionalidade do art. 15 da Lei nº 12.651/2012, conforme trecho abaixo transcrito do voto exarado pelo Min. Luiz Fux (Relator do acórdão):
     “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 
    (...) 20. A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal demonstra deferência judicial ao planejamento estruturado pelos demais Poderes no que tange às políticas públicas ambientais. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 586.224/SP (Rel. MINISTRO LUIZ FUX, julgamento em 05/03/2016), apreciou-se o conflito entre lei municipal proibitiva da técnica de queima da palha da cana-de-açúcar e a lei estadual definidora de uma superação progressiva e escalonada da referida técnica. Decidiu a Corte que a lei do ente menor, apesar de conferir aparentemente atendimento mais intenso e imediato ao interesse ecológico de proibir queimadas, deveria ceder ante a norma que estipulou um cronograma para adaptação do cultivo da cana-de-açúcar a métodos sem a utilização do fogo. Dentre os fundamentos utilizados, destacou-se a necessidade de acomodar, na formulação da política pública, outros interesses igualmente legítimos, como os efeitos sobre o mercado de trabalho e a impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis acidentadas. Afastou-se, assim, a tese de que a norma mais favorável ao meio ambiente deve sempre prevalecer (in dubio pro natura), reconhecendo-se a possibilidade de o regulador distribuir os recursos escassos com vistas à satisfação de outros interesses legítimos, mesmo que não promova os interesses ambientais no máximo patamar possível. Idêntica lição deve ser transportada para o presente julgamento, a fim de que seja refutada a aplicação automática da tese de “vedação ao retrocesso” para anular opções validamente eleitas pelo legislador. 
    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012): 
    (...) 
    (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal.” (Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2019, grifei) 
    Disciplina o art. 493 do CPC:
    “Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.
    Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.”
    Outrossim, a cláusula rebus sic stantibus orienta que a “eficácia [da relação jurídica pre-estabelecida] permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos [que lhe deram suporte]” (v.g. RE nº 596663, Rel. p/ ac. o saudoso Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/14).
    Observa-se, portanto, que não se tratada de simples debate infraconstitucional decorrente de conflitos de leis no tempo, como alega em contestação o Ministério Público de São Paulo; mas sim de legítima atuação do legislador na edição de novos critérios para definição de Área de Preservação Permanente e de Reserva Legal, a fim de harmonizar os direitos constitucionais relativos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, §1º, III CF/88) aos postulados do desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CR/88) e do direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF/88).
    Assim, atento que a edição da Lei nº 12.651/2012 constitui fato modificativo de direitos, nos termos do art. 493 da CPC; bom como considerando que incide a cláusula rebus sic stantibus em termo de ajustamento de conduta atinente à recuperação e ao isolamento das áreas de preservação permanente, entendo que a autoridade reclamada, ao recusar a análise do Processo nº 1002740-80.2017.8.26.0627 à luz da Lei nº 12.651/2012, esvazia a força normativa do referido dispositivo legal cuja validade constitucional fora afirmada pelo STF na ADI 4.903/DF e na ADC nº 42/DF (sessão de julgamento de 28/2/2018, ata de julgamento publicada no DJe de 2/3/2018).
    Por oportuno, destaco os seguintes precedentes em que se admitiu a retroatividade do Novo Código Florestal em situação semelhante a presente:
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. ATO IMPUGNADO QUE AFASTOU A EFICÁCIA DO ARTIGO 4º, I, E DO ARTIGO 61-A DA LEI 12.651/2012 AO FUNDAMENTO DE QUE EM MATÉRIA AMBIENTAL DEVE PREVALECER O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. RECUSA FORMAL DE APLICAÇÃO DE NORMA RECONHECIDAMENTE CONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE. AFRONTA CONFIGURADA. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato impugnado desrespeitou o decidido no controle concentrado de constitucionalidade pela CORTE, ao afastar a incidência da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), sob o fundamento de que em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental (doc. 23). 2. Esta eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamentos das ADIs e da ADC indicadas como paradigma contrariado. 3. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 42889 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 09/04/2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA PELA QUAL SE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AFASTAMENTO DAS NORMAS DE TRANSIÇÃO DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903 E 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42 CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 43703 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 21/09/2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ÍLICITOS AMBIENTAIS PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. ADC 42/DF. ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. DESRESPEITO ÀS REFERIDAS DECISÕES DO STF. SÚMULA VINCULANTE 10. VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Esta Suprema Corte, em reiteradas reclamações, tem considerado que o raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, acarreta burla às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. III - Por implicar no esvaziamento do conteúdo normativo de dispositivo legal, com fundamento constitucional implícito, também existe afronta à Súmula Vinculante 10. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44645 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/05/2021).
    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno da Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1002740-80.2017.8.26.0627, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado na por esta Suprema Corte nas ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 16 de março de 2022.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente